Tribunal: CARF
Processo: 10530.726187/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de aproveitamento para creditamento os insumos adquiridos por estabelecimento filial da empresa, quando previstos na legislação.
MATRIZ, NAVALHA E FORMA. INSUMO. LIMITAÇÃO TEMPORAL SAZONAL. POSSIBILIDADE.
Matriz, Navalha e Forma utilizados pela empresa não seriam ativáveis devido ao lapso temporal existente no caso prático, pois seriam usados somente pelo tempo que durar a coleção, sendo sazonal a utilização.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL.
A despesa com frete na venda do produto final só dá direito a crédito da contribuição nas operações de venda, quando tal dispêndio recair sobre o vendedor, inexistindo previsão legal de inclusão, para fins de creditamento, de outros gastos, mesmo que complementares a essas operações.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. GLOSA.
É cabível a glosa de créditos extemporâneos, quando, dentro do prazo decadencial de cinco anos, a autuada não retifica as declarações (DACON, e DCTF) para demonstrar que efetivamente apurou e não descontou os créditos a que diz fazer jus.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da iluminação pública, os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica a título de demanda contratada, contribuição de iluminação pública, juros e multa por atraso no pagamento da fatura.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726187/2014-44
ACÓRDÃO
3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de aproveitamento para creditamento os insumos adquiridos
por estabelecimento filial da empresa, quando previstos na legislação.
MATRIZ, NAVALHA E FORMA. INSUMO. LIMITAÇÃO TEMPORAL SAZONAL.
POSSIBILIDADE.
Matriz, Navalha e Forma utilizados pela empresa não seriam ativáveis
devido ao lapso temporal existente no caso prático, pois seriam usados
somente pelo tempo que durar a coleção, sendo sazonal a utilização.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETES NA
VENDA DO PRODUTO FINAL.
A despesa com frete na venda do produto final só dá direito a crédito da
contribuição nas operações de venda, quando tal dispêndio recair sobre o
vendedor, inexistindo previsão legal de inclusão, para fins de creditamento,
de outros gastos, mesmo que complementares a essas operações.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. GLOSA.
É cabível a glosa de créditos extemporâneos, quando, dentro do prazo
decadencial de cinco anos, a autuada não retifica as declarações (DACON, e
DCTF) para demonstrar que efetivamente apurou e não descontou os
créditos a que diz fazer jus.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não
gerando crédito o valor incluído na fatura correspondente à contribuição
para o custeio da iluminação pública, os encargos financeiros cobrados na
Fl. 7042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
2
fatura de energia elétrica a título de demanda contratada, contribuição de
iluminação pública, juros e multa por atraso no pagamento da fatura.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos decorrentes da aquisição de
matrizes, formas e navalhas e para deixar claro que, por ter a decisão recorrida afastado a
ocorrência de simulação, a qualificação da multa deve ser cancelada
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração cobrando PIS e COFINS sobre glosa de crédito tomados
pela Recorrente referentes ao período de apuração 01/04/2009 a 30/06/2009, consubstanciados
nos autos de infração de fls. 6442/6449, relativos a glosa de créditos de Cofins e de PIS/Pasep
constituídos pelo sujeito passivo no regime não cumulativo, sob os seguintes motivos
resumidamente:
 Glosa de todas as notas fiscais de insumos ou serviços adquiridos pela filial
0003-57, sob suposta alegação de estabelecimento;
 Glosa sobre aquisição de matrizes, navalhas e formas;
 Glosa devido a escrituração de créditos extemporâneos;
Fl. 7043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
3
 Glosa sobre aquisição de serviços utilizados como insumos;
 Glosa sobre despesas com energia elétrica;
 Glosa sobre despesas de frete nas operações de vendas; e
 Glosa sobre devolução de compras.
Cientificado dos autos de infração em 25/11/2014, o contribuinte apresentou
impugnação, em 08/12/2014(fls. 6462/6498), com os seguintes argumentos, em síntese:
a) O Auditor adotou como premissa (equivocada) o fato de que o Estabelecimento
Filial 0003-57 consistia em um Estabelecimento Industrial.
b) O Auditor elencou algumas situações de pleno conhecimento do Fisco
(empresas com mesmos sócios, mesmo telefone, filial com mesmo endereço da
Calçados Andreza e não possui conta de energia elétrica, nem funcionários etc.),
pois já constavam nas Declarações transmitidas, vinculando-as de maneira
capciosa na tentativa de criar um factoide que o permitisse concluir sobre a
inexistência de fato da filial.
c) O Estabelecimento Filial 0003-57, localizado no município de Santa Clara - RS,
consiste em uma unidade que tem por finalidade o “Apoio Logístico”, onde se
concentra o suprimento de matérias primas adquiridas, ora (i) por baixas
quantidades, ora (ii) de maneira pulverizada de diversos fornecedores localizados
no Estado gaúcho que, posteriormente, são transferidos para os Estabelecimentos
localizados no Estado da Bahia, otimizando assim os custos de transporte e frete.
d) O fato é que não há que se falar em capacidade operacional para
industrialização dos insumos, pois o Estabelecimento Filial 0003-57 não era - e
não é - um estabelecimento industrial.
e) Todo os insumos adquiridos eram posteriormente transferidos para os
Estabelecimentos Matriz e Filial 0002-76, para que ocorresse a industrialização e a
comercialização final.
f) Para tal constatação, basta analisar e comparar as NF de aquisição e as NF de
transferências do Estabelecimento Filial 0003-57, conforme planilha e
documentos anexos. Dada a grande quantidade de NF emitidas, a Impugnante
apresenta aleatoriamente e por períodos, algumas das NF relativas a tais
operações, informando que está a disposição para, assim que solicitado em
eventual diligência, apresentar todas as NF.
g) A ausência de funcionários decorre da relação de GRUPO ECONÔMICO entre as
empresas, permitindo que à época, a Impugnante compartilhasse funcionários
com a empresa Calçados Andreza. Diversas foram as razões para tal
compartilhamento:
funcionários
já
capacitados;
funcionários
confiáveis;
otimização de custos e despesas; e fornecedores em comum e próximos; etc.
(Solução de Divergência COSIT n° 23, de 23 de setembro de 2013).
Fl. 7044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
4
h) Se considerarmos unicamente as operações de aquisições de insumos do
Estabelecimento Filial 003-57 com a empresa Calçados Andreza, constata-se que
tais operações correspondem a 0,5% (meio por cento) de todas as aquisições de
insumos do impugnante.
i) Considerando hipoteticamente que as operações entre o Estabelecimento Filial
0003-57 e a empresa Calçados Andreza configurassem simulação, o impugnante
estaria “criando” um custo dedutível adicional de 0,7% (em comparação à
totalidade dos custos) e, por sua vez, a empresa Calçados Andreza estaria
“criando” um faturamento extra, permanecendo o efeito tributário nulo para o
grupo econômico.
j) A emissão de uma única nota fiscal (com ordem de compra posterior a data de
emissão), entre centenas emitidas no período, não é suficiente para justificar ou
até mesmo presumir a ocorrência de simulação.
k) Totalmente descabida é a argumentação de simulação do item 24.10 do TVF,
no qual o AFRF utiliza-se desta falácia para "não considerar os atos realizados
entre as sociedades", vedando a utilização das notas fiscais de insumos e serviços
adquiridos pela filial 0003-57. A Impugnante não simulou qualquer operação,
todas as operações foram de fato realizadas com a mais absoluta boa fé que lhe é
comum.
l) O PIS e a COFINS incidem sobre todas as receitas, razão pela qual o conceito de
não cumulatividade a elas empregados também possui maior amparo. O reflexo,
em se tratando de conceito de insumo, é que devem ser considerados todos
aqueles produtos inerentes à produção, fonte das receitas.
m) Os insumos Matriz, Navalha e Forma eram utilizados por coleção, sendo
trocados ao final de cada temporada. Ou seja, sua vida útil era delimitada pelo
lapso temporal em que a coleção estivesse em produção, sendo substituída por
nova periodicamente; adicionalmente, as navalhas perdem o corte pelo desgaste
do contato físico com o couro, sendo consumidas nas atividades produtivas.
n) O entendimento de Ativo Imobilizado por parte do AFRF é equivocado, pauta-
se em Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, n° 1.025/2005, este
revogado pela Resolução n° 1.177/2009 (alterada e consolidada pela Resolução
NBCTG27(R2)/2014).
o) Ao se analisar os produtos glosados pelo AFRF, depreende-se que faliu o
preenchimento dos requisitos supra elencados, nos termos da Resolução vigente
ao qual se pautou o auto de infração. Os insumos impugnados são palpáveis, são
mantidos na produção e são destinados à manutenção da empresa, CONTUDO,
não são utilizáveis por mais de um período. Isto porque as coleções ficam
desatualizadas periodicamente, não sobrevindo sua existência na linha de
produção após a troca de desenhos.
p) Em se tratando de IRPJ, as formas, facas (navalhas) e matrizes são considerados
CUSTO, não integrando o ativo imobilizado, portanto não havendo de se depreciá-
Fl. 7045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
5
los. Se a própria Receita Federal do Brasil reconhece os itens como custo de
produção, totalmente descabido a interpretação do AFRF pela caracterização
como não insumos.
q) Quanto aos serviços utilizados como insumos, a Calçados Andreza S.A.,
empresa controladora do grupo econômico, situava-se no município de Santa
Clara do Sul. Uma de suas atribuições era a efetiva industrialização de modelagem
de calçados por conta e ordem da Impugnante com remessa direta aos clientes no
exterior. Portanto, em vista da existência de industrialização com remessa direta
aos clientes, incorreta a glosa das notas fiscais n°s 370.263, 371.906 e 373.391,
todas nos termos da legislação vigente.
r) O direito ao crédito sobre os insumos considerados extemporâneos pela
fiscalização é inconteste, consubstanciado nos termos do §4° do artigo 3o das Leis
n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
s) Quanto às despesas com energia elétrica, é patente a necessidade da realização
do consumo de energia na forma praticada pela Impugnante. É impensável
estabelecimento de porte razoável não possuir contrato semelhante com a
concessionária de energia elétrica, a falta de luz, mesmo que intermitente, gera
enormes prejuízos à empresa. Assim, conclui-se que é requisito competitivo e
econômico a presença de um contrato de garantia de fornecimento de energia
elétrica.
t) No que diz respeito às despesas com frete, não é obrigatório previsão expressa
no rol do artigo 3o das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, para o creditamento de
gastos com seguro, pedágio e GRIS como pretende o AFRF. A exclusão desses
gastos como crédito é incoerente; são despesas acessórias e obrigatórias ao frete,
portanto, ao processo de venda.
Em 22/09/2015 o contribuinte apresentou o documento de fls. 6920/6921 onde
comunica a desistência parcial da impugnação apresentada no tocante ao item “serviços utilizados
como insumos da empresa Calçados Andreza”.
Dando seguimento ao julgamento da Impugnação foi julgada pela 4a Turma da
DRJ/FOR, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de aproveitamento para creditamento os insumos adquiridos por
estabelecimento filial da empresa, quando previstos na legislação.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as
Fl. 7046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
6
partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
fabricação de bens destinados à venda devem sofrer alterações, tais como o
desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e, ainda, não podem
representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETES NA VENDA DO
PRODUTO FINAL.
A despesa com frete na venda do produto final só dá direito a crédito da
contribuição nas operações de venda, quando tal dispêndio recair sobre o
vendedor, inexistindo previsão legal de inclusão, para fins de creditamento, de
outros gastos, mesmo que complementares a essas operações.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. GLOSA.
É cabível a glosa de créditos extemporâneos, quando, dentro do prazo
decadencial de cinco anos, a autuada não retifica as declarações (DACON, e DCTF)
para demonstrar que efetivamente apurou e não descontou os créditos a que diz
fazer jus.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito
o valor incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da
iluminação pública, os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica
a título de demanda contratada, contribuição de iluminação pública, juros e multa
por atraso no pagamento da fatura.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
São passíveis de aproveitamento para creditamento os insumos adquiridos por
estabelecimento filial da empresa, quando previstos na legislação.
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no
art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as
partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
fabricação de bens destinados à venda devem sofrer alterações, tais como o
desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, e, ainda, não podem
representar acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas.
Fl. 7047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
7
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETES NA VENDA DO
PRODUTO FINAL.
A despesa com frete na venda do produto final só dá direito a crédito da
contribuição nas operações de venda, quando tal dispêndio recair sobre o
vendedor, inexistindo previsão legal de inclusão, para fins de creditamento, de
outros gastos, mesmo que complementares a essas operações.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. GLOSA.
É cabível a glosa de créditos extemporâneos, quando, dentro do prazo
decadencial de cinco anos, a autuada não retifica as declarações (DACON, e DCTF)
para demonstrar que efetivamente apurou e não descontou os créditos a que diz
fazer jus.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito
o valor incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da
iluminação pública, os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica
a título de demanda contratada, contribuição de iluminação pública, juros e multa
por atraso no pagamento da fatura.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Cientificado em 11/05/2017, do acórdão acima, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário no dia 25/05/2017, recorrendo em relação aos itens mantidos do Auto de Infração,
alegando resumidamente os mesmos argumentos para os itens mantidos pela decisão ora
recorrida, os quais foram glosas sobre Matrizes, formas e navalhas, Energia elétrica, Frete e
Creditamento extemporâneo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Do conceito de insumo
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas mantidas e revertidas,
necessário se faz analisar a legislação relativa à apuração e aproveitamento desses créditos. Nesse
sentido, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 7048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
8
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)oVI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)Lei no
10.833/2003:
Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)oIII - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)oVI – máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005);
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Art. 15: Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Já nas importações de bens para utilização como insumos, a apuração desses
créditos está prevista no art. 15, inciso II, §§ 1o e 3o da Lei no 10.865/2004, considerando-se os
efeitos da Medida Provisória no 668/2015 – convertida na Lei no 13.137/2015:
Lei no 10.865/2004:
Fl. 7049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
9
Art. 15: As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o
art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir da
produção dos efeitos desta Lei.
§ 3o O crédito de que trata o caput será apurado mediante a aplicação das alíquotas
previstas no art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do art.
7o, acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição.
(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018:
Parecer Normativo COSIT no 5/2018:
Assunto: Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E
APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 7050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
10
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Do caso fático
Crédito sobre matrizes, formas e navalhas
Segundo a argumentação da Recorrente os produtos em questão podem ser
separados e detalhados da seguinte maneira:
 Matriz: Desenhada de acordo com o desenho final do produto, delineia o
contorno dos cortes do couro;
 Navalha: Produto responsável pelo corte do couro, sofre desbaste em razão
do contato com a matéria prima; e,
 Forma: Utilizado para dar forma ao couro na posição de costura, apresenta
características próprias em função do desenho pretendido.
Considerando o atual entendimento sobre insumo para PIS/COFINS podemos ter
certeza de que tais itens são essencial e relevantes para a produção de sapato, devendo portanto
ser revertida a glosa referente a esses itens.
Crédito sobre energia elétrica
No presente processo a discussão não paira sobre a possibilidade ou não do
creditamento de energia elétrica, e sim sobre outros custos relacionados a energia elétrica.
A glosa referiu-se a valores da fatura que não eram intitulados como “consumo”.
Destaca a autoridade que a legislação somente se permite o desconto de créditos em relação à
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados
gastos as despesas classificadas como: “taxa de iluminação pública, multas por atraso no
pagamento da energia faturada e outros serviços diversos”, os quais foram integralmente
glosados.
A recorrente argumenta que estes valores estariam vinculados ao consumo de
energia no processo produtivo da empresa e deveriam ser incluídos nos custos de energia elétrica
consumida. Isto porque não haveria restrição legal impedindo o creditamento de Pis e Cofins
sobre a totalidade das despesas de energia consumida nos estabelecimentos da empresa, sem
qualquer restrição adicional. A exclusão destes valores da base de cálculo dos créditos seria uma
interpretação restritiva e equivocada, além de violar o princípio da não cumulatividade.
Fl. 7051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
11
Em relação à energia elétrica destaque-se que o crédito referente a ela própria fora
devidamente reconhecido, apenas os “acessórios cobrados juntamente com as faturas de energia
elétrica”, conforme caracterizou(indevidamente) a recorrente, foram glosados. Tais “acessórios”
são a taxa de iluminação pública e multas por atraso no pagamento das despesas de energia
elétrica.
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo considerando a
interpretação vigente para o conceito de insumo, mais liberal que a adotada ao tempo da decisão
recorrida, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser
suscetível de geração de crédito a despesa relativa à taxa de iluminação pública, muito menos
multa por atraso no pagamento da fatura, ou qualquer outro “acessório de mesma espécie”. Além
disso, a lei especificou em dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de energia elétrica
como geradora de crédito, fora de qualquer discussão acerca do conceito citado.
Assim, os “acessórios” da energia elétrica devem ser discutidos no âmbito do inciso
III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo.
De fato, o inciso III, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, não autoriza incluir tais
“acessórios” na base de cálculo dos créditos, mas tão-somente a despesa com a própria energia
consumida no estabelecimento da empresa:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;”
O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de créditos.
Ademais, o caso da multa por atraso ensejaria vantagem indevida ao usuário em
mora, em relação ao usuário pontual, premiando e incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa
ou contribuição de iluminação pública) por sua própria natureza não pode ser considerado um
acessório do preço pago pelo consumo de energia.
Decisões neste sentido existem diversos precedentes neste Conselho, conforme se
reproduz abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MULTA POR ATRASO. VEDADO.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados
gastos as despesas com taxa de iluminação pública, multas por atraso no
pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
Fl. 7052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
12
(Acórdão 3002-002.569, de 10/02/2021. Processo no 13227.900245/2014-30.
Relator: Wagner Mota Momesso de Oliveira.)
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade os
valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos
os valores pagos a outro título as empresas concessionárias de energia elétrica.
(Acórdão 9303-006.627de 10/02/2021. Processo no 10920.001868/2007-83.
Relator: Luiz Eduardo De Oliveira Santos)
A taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, e a multa, cobrada
pela concessionária em razão da mora do usuário, assim como “outros serviços diversos” não
contemplam a possibilidade de gerar crédito a favor do contribuinte. Desta forma, não cabem
reparos à decisão de primeira instância no que diz respeito à glosa dos créditos destas despesas
com energia elétrica.
Crédito sobre frete
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete
de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
O art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, deve ser
interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), nos autos do REsp no 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção.
Entrando na Lei no 10.833/2003 fica clara que além dos pontos acima é necessário a
verificação que o ônus do frete deva ser suportado pelo vendedor, ato esse não verificado no
processo em questão.
“Art. 3o: Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 7053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
13
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”
Posto isso mantida a glosa referente a esse item.
Créditos extemporâneos
Alega que a legislação citada na autuação não traz qualquer menção à
obrigatoriedade de o contribuinte retificar a DACON ou a DCTF para aproveitar os créditos de
PIS/COFINS extemporaneamente e que permite que o saldo credor possa ser utilizado nos meses
subsequentes.
Ou seja, isso significa que se deve respeitar a ordem lógica da norma citada acima:
primeiro apurar o crédito dentro do mês de origem (fato gerador do crédito), com base nos
critérios de rateio da época, para depois aproveitar eventual saldo nos meses subsequentes.
A norma não fala que determinada nota fiscal (base de cálculo) poderá ser
aproveitada nos meses subsequentes, mas sim os créditos, evidentemente, o seu saldo restante
após sua dedução dos débitos (interpretação sistemática – refere-se a saldo de créditos).
Diante disso, ainda que prevalecesse o entendimento externado no Acórdão da DRJ
RJO, de possibilidade de utilização de crédito extemporâneo sem retificação de DACON, mas com
apresentação de demonstrativos de apuração, também no presente processo deve ser mantida a
glosa questionada:
i) por ausência de retificação de DACON;
ii) por ausência de apresentação de demonstrativo de apuração e utilização do
crédito e
iii) porque os créditos decorrem de dispêndios que não se caracterizam como
insumos.
Da multa qualificada
A Recorrente requer que fique claro o cancelamento da multa qualificada, visto que
ficou comprovada que não houve simulação no caso prático.
Posto isso deixo claro a necessidade de cancelamento da multa qualificada, devido
ao afastamento da Recorrente sobre a acusação de simulação.
Da conclusão
Voto por conhecer do recurso Voluntário e dar provimento para reverter a glosa
dos créditos decorrente de compra de matrizes, formas e navalhas. Além disso deixar claro que
na decisão ora recorrida, por ter afastada a alegação de simulação, a multa qualificada deve ser
cancelada.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow
Fl. 7054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.361 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726187/2014-44
14

Fl. 7055
DF CARF MF
Original